Tribunal: TJMT
Processo: 1070764-42.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
Número Único
:

1070764-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO MAZUTTI - CPF: 821.050.811-34 (RECORRENTE), WILLIAM CESAR DE SOUZA - CPF: 024.273.061-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO – SERVIDOR PÚBLICO – ADICIONAL DE PERICULOSIADE – FUNÇÃO DE GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) – ATIVIDADE DE RISCO – OMISSÃO NO JULGADO EM RELAÇÃO À IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material porventura contido no acórdão, nos termos dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil e 48 da Lei n.º 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.
O adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), que faz
ju
s o servidor público ocupante de cargo de guarda ou vigia patrimonial, deverá ser implantado sobre o vencimento base, sem prejuízo do pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n.° 1070764-42.2022.8.11.0001

Embargante:
Claudio Mazutti

Embargado:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de Claudio Mazutti.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança de Verba Trabalhista ajuizada por Claudio Mazutti.

Sentença:
os pedidos autorais foram julgados improcedentes.

Acórdão
(Id. 175537161): conheceu do recurso inominado interposto pela parte requerente, deu-lhe provimento para julgar procedente a ação e, consequentemente, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de adicional de periculosidade no montante de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do servidor.

Embargos de Declaração
(Id. 175636196):

o embargante mencionou que a decisão é omissa em relação à implantação do benefício.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Assinale-se, por oportuno, que o recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante, foi conhecido e provido, de modo que a embargada foi condenada ao pagamento do adicional de insalubridade.

Assim é o dispositivo do acórdão:

“(...) Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
CLAUDIO MAZUTTI
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos e
JULGAR PROCEDENTE
os pedidos formulados na exordial,

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar o adicional de periculosidade no montante 30% (trinta pontos percentuais) sobre o vencimento base do servidor, respeitado o prazo prescricional quinquenal”.

In casu
, a omissão apontada pela parte embargante refere-se tão somente à ordem de implantação do benefício.

De fato, a irresignação procede.

A admissibilidade dos declaratórios está condicionada ao preenchimento de determinados pressupostos de admissibilidade.

Nos termos do
artigo
1.022 do
Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial onde ocorra a necessidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, e ACOLHO-OS a fim de condenar a Fazenda Pública a promover a implantação do
adicional de periculosidade em favor da parte embargante (autor), na fração de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base, bem como efetuar o
pagamento das diferenças salariais retroativas acrescidas dos consectários legais, com correção monetária pelo IPCA-E
e juros de mora na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023